Tribunal: TJDFT
Processo: 0713156-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. LITERALIDADE. INAPLICABILIDADE DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado do Distrito Federal, mantendo a sentença que que reconheceu o período de 1 ano e 8 meses em o que o autor, militar, trabalhou como designado, determinando a averbação do período, bem como reconheceu que o autor completou o terceiro decênio de atividade determinando o pagamento em pecúnia da respectiva licença especial a que tem direito. O referido acórdão condenou o DF ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
3. Nos embargos o Distrito Federal arguiu há contradição no acórdão, pois a condenação ao pagamento da licença especial convertida em pecúnia soma o montante de R$ 49.366,08 (quarenta e nove mil trezentos e sessenta e seis reais e oito centavos) e com base nesse valor os honorários devidos pelo DF somam o exorbitante valor de R$ 4.936,08 (quatro mil novecentos e trinta e seis reais e oito centavos), numa causa de natureza singela sem qualquer complexidade a justificar tão elevados honorários.
4. O embargante ponderou que na fixação da verba honorária devem ser observados os critérios previstos nos incisos I, II, III e IV do § 2o art. 85 do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Ainda, alegou que se trata de matéria repetitiva, em que somente foi analisada prova documental presente nos autos. Isso posto, requereu o provimento dos embargos para que os honorários sejam arbitrados em menor valor.
5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.
6. Na sistemática dos juizados especiais não se aplicam os dispositivos do CPC, isto por haver na Lei 9.099/95 regramento próprio prevendo que, em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Precedentes: (Acórdão n.1135129, 07012725520188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no PJe: 11/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.